Tribunal: STF
Processo: Rcl 39265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (autos nº 0017134-25.2015.5.16.0008), que julgou procedente demanda proposta por professora contratada temporariamente, antes da Constituição de 1988, pelo Estado do Maranhão.
    2. O Estado do Maranhão alega violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico administrativa.
    3. Defende que a demanda de origem não estaria abrangida pela competência da Justiça do Trabalho, uma vez que a professora beneficiária do ato reclamada teria sido admitida sob a égide da Lei Estadual 4.277/81, que instituiu o regime jurídico especial administrativo para a contratação de pessoal temporário e especializado no âmbito da administração pública estadual, de modo que compete à justiça comum o julgamento do feito. Argumenta que a admissão ao serviço público estadual da parte ora reclamada não podia ser objeto de conhecimento e processamento por decisões da Justiça do Trabalho, pois a submissão da parte ora reclamada a regime e vínculo jurídico administrativo especial (não celetista) teve como fundamento na sua origem a norma estadual autorizada pelo art. 106 da Emenda Constitucional nº 1 de 1969. 
    4. Afirma, ainda, que a decisão reclamada, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, contrariou entendimento manifestado por esta Corte no julgamento do RE nº 573.202, paradigma do tema 43 da repercussão geral. Requer liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e no mérito a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e confirmar a competência da justiça comum.
    5. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com base na alegação de violação à decisão da ADI 3.395. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida nesta processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 19). 
    6.  É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    I – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 43 DA REPERCUSSÃO GERAL 
    8.  O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    9.  O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    10.  No caso em análise, conforme assentado na decisão cautelar, não houve ainda a interposição de recurso extraordinário no processo de origem. Tal situação permanece. Assim, restam etapas para que o TST complete sua prestação jurisdicional, de modo que não foi preenchido, portanto, o pressuposto legal para a reclamação em relação ao tema do presente tópico (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    II – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ADI 3.395-MC
    11. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    12. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    13. Nessa linha, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa, v.g., na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico- administrativo. 
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia.
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (grifo acrescentado)
    14.  Observo que, no presente caso, o acórdão reclamado afirma a competência da Justiça do Trabalho com base na premissa de que a professora teria sido contratada no regime celetista, antes da Constituição de 1988. Tal conclusão vai ao encontro da tese firmada pelo STF no ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 853 - “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”).
    15. Ocorre que, conforme declinado pelo Estado do Maranhão, embora sua lei que instituiu o Regime Jurídico Único somente tenha sido editada em 1994 (Lei estadual 6.107/94), as contratações temporárias no seu âmbito já eram realizadas pelo regime jurídico-administrativo, por força da Lei estadual 4.277/81. Observa-se que a admissão da professora foi realizada mediante decreto, em 1982 (doc. 5), com fundamento na referida lei. 
    16. Assim, nos autos em que proferido o ato reclamado, são discutidos direitos decorrentes de vínculo precário, originalmente de natureza estatutária, firmado antes da Constituição de 1988, mas que ainda perdurava na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Nessas circunstâncias, assiste razão ao reclamante quanto a competência da Justiça Comum. Neste sentido, confira-se as Rcls 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia; e 33.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes.  
    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0017134-25.2015.5.16.0008). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    18. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis no que concerne às informações prestadas pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói (doc. 20), pois se referem à Rcl 39.625 e não à presente reclamação (Rcl 39.265).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 25 de setembro 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator